Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745209-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FERNANDO CEZAR JORGE HAKME RECORRIDO: GUILHERME DE ABREU MONTEIRO DE FREITAS AMADO, BRUNA LIMA GUIMARAES D E S P A C H O Inclua-se o processo em pauta presencial para fins de sustentação oral pelo patrono (ID 71370961). Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 19:37:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator